Tribunal: TJDFT
Processo: 0734603-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0734603-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: FABRICIO PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL na qual o peticionário, Fabrício Pereira dos Santos, requereu, de próprio punho, a aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019 em relação aos percentuais para progressão de regime e a concessão do livramento condicional (ID 50328482). Encaminhados os autos à Defensoria Pública para análise, esta informou que o requerente cumpre pena de 18 (dezoito) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, atualmente em regime fechado, e que já resgatou 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de pena. Asseverou que, em consulta ao processo de execução, constatou-se que o requerente está sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. Por fim, afirmou que o pedido é inerente à execução penal e que “deve ser dirigido ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância” (ID 51259919). A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Wanessa Alpino Bigonha Alvim, manifestou-se pelo não seguimento da petição (ID 51452358). É o relatório. A petição criminal deve ser inadmitida. Diante da manifestação da Defensoria Pública a respeito do exame do pleito deduzido pelo requerente, de fato, verifica-se que o pedido deveria ser direcionado ao Juízo da Execução Penal, visto que está relacionado com o cumprimento de pena. Nessa linha, tendo em vista que o pleito não foi apreciado pela autoridade judiciária de primeiro grau, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância, de modo que não se admite a presente petição criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito a presente petição criminal, diante da incompetência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com ciência ao requerente. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador